Tribunal: TJBA
Processo: 8037153-47.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037153-47.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EURIPEDES PIRES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 01ª VARA CRIME DA COMARCA DE GUANMBI BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE
DENUNCIADO
PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PRE
VISTO NO
ART.

33 DA LEI Nº 11.343/2006
.

1
.-
EXCESSO DE PRAZO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE.

NÃO COMPROVADO
. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM PRAZO RAZOÁVEL E SEM DESÍDIA CAUSADA PELO APARATO ESTATAL. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DENTRO DE PRAZOS RAZOÁVEIS, MESMO COM TODO O ATRASO PROCESSUAL CAUSADO PELAS DIVERSAS SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE, E DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. PRECEDENTES DO STJ. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII DA CF). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº
8037153-47.2022.8.05.0000
, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente

EURÍPEDES PIRES DE ALMEIDA
, e como autoridade indigitada coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guanambi.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO
WRIT
E DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

09